Tribunal: TJMT
Processo: 1031354-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031354-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUSTA DE MESQUITA MARTINS SILVA - CPF: 963.545.501-15 (ADVOGADO), LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO - CPF: 033.357.358-70 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO CONTRATUAL, E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
ATIVO
- NÃO HÁ
DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS
-
ART. 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
movido por
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO
contra decisão interlocutória prof
erida
(ID. 173216294 – autos de origem - PJE nº 1037091-84.2024.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em folha, sob os seguintes fundamentos:

“1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida. 3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor. 4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito. 6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera. 7. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 8. No mais, determino a intimação da parte requerida para que demonstre, até a primeira manifestação nos autos, interesse na adesão ao JUÍZO 100% DIGITAL, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).”

Em sede recursal, alega que é aposentada do INSS e que contratou junto ao Banco Réu um empréstimo consignado, nº 851987811-31, na modalidade de RMC, Cartão de Crédito Consignado, com desconto em sua folha de pagamento, com início do contrato em fevereiro de 2017.

Afirma, ainda, que desde fevereiro de 2017 até a presente data, a autora já pagou 92 parcelas de R$ 97,73 (noventa e sete reais e setenta e três centavos). Alega que, diante dos descontos mensais, a parte autora já pagou o montante de R$ 8.991,16 (oito mil novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), sem qualquer previsibilidade de término desses descontos ao Banco Réu, ou seja, um valor exorbitante, implicando em enriquecimento sem causa da Instituição Financeira e em imensurável prejuízo à parte Agravante.

Ademais, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a produção de efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência até o pronunciamento definitivo deste Colendo Tribunal de Justiça.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que os valores descontados sejam cessados imediatamente, eis que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

P
reparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo,
conforme
certidão em ID.
249998694.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
251584674.

Contrarrazões apresentado em ID. 253544153
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
movido por
LAURA FRANCISCO DA PAZ CARLEGULIO
contra decisão interlocutória proferida (ID. 173216294 – autos de origem - PJE nº 1037091-84.2024.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em folha.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“[
...[
Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

7.
No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação.

8. No mais, determino a intimação da parte requerida para que demonstre, até a primeira manifestação nos autos, interesse na adesão ao JUÍZO 100% DIGITAL, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21).

9. Às
providências. [...]
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação juntada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito pretendido.

Isso porque, como bem relatado pela agravante tanto na petição inicial quanto no presente recurso, os descontos em folha ocorrem desde 2017, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, sem qualquer insurgência da agravante, o que, por si só, afasta a tese de perigo de dano.

Ausente a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris), conclui-se que fica prejudicada a discussão acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica no presente caso.

Importa ressaltar que o deferimento do pedido de tutela depende da demonstração conjunta do perigo da demora e da probabilidade do direito, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024